Tribunal: TJSP
Processo: 2150381-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio de valor proveniente de empréstimo fraudulento transferido para terceiro - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - TUTELA DE URGÊNCIA - Probabilidade do direito não evidenciada - Réu que foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio de valor proveniente de empréstimo fraudulento transferido para terceiro - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - TUTELA DE URGÊNCIA - Probabilidade do direito não evidenciada - Réu que foi capaz de demonstrar documentalmente, que a obrigação de fazer determinada é impossível de ser cumprida - Dinheiro decorrente do empréstimo que ingressou na conta do terceiro fraudador e imediatamente já foi repassado para outros beneficiários - Inexistência de saldo na conta quando da determinação exarada - Tutela revogada - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.